Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA. REEMBOLSO DE DESPESAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF é autarquia em regime especial, regida por normas próprias, não se aplicando as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
2. O medicamento Somatropina prescrito à autora foi inserido no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo" aprovado pela Conitec em março de 2018. No caso, a adequação da indicação do medicamento para a hipótese da autora foi confirmado inclusive pelo Parecer Técnico elaborado pelo próprio plano de saúde réu.
3. A negativa de cobertura fundada exclusivamente no fato de o medicamento ser de uso domiciliar é abusiva quando se tratar de tratamento essencial à enfermidade coberta pelo plano e incluído no rol da ANS.
4. Comprovada a negativa indevida e a necessidade do tratamento, é devido o reembolso integral das quantias despendidas para aquisição do fármaco, observada a coparticipação contratual.
5. Reconhecida a sucumbência mínima da autora, impõe-se ao réu o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.
6. Apelos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.